Tribunal: TJBA
Processo: 8029618-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029618-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ARLETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, TARCISO SANTIAGO JUNIOR, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS ROTATIVOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CDC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira e da bandeira do cartão de crédito.

2.
A autora alegou inexistência de contratação de refinanciamento automático de saldo de fatura de cartão de crédito, sustentando a cobrança indevida de valores, abusividade de juros, violação ao dever de informação e prática abusiva, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Banco Central.

3.
A sentença reconheceu a regularidade das cobranças, afastou a existência de refinanciamento automático e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão pode ser apreciada em sede recursal, diante de decisão anterior não impugnada; (
ii
) estabelecer se houve refinanciamento automático indevido do saldo de fatura do cartão de crédito; e (
iii
) verificar a abusividade dos encargos moratórios e da taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, submete-se à preclusão consumativa quando já apreciada por decisão judicial não impugnada oportunamente, encontrando óbice na coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502, 503 e 505 do CPC. Precedentes do STJ.

5.
A documentação juntada aos autos demonstrou que não houve refinanciamento automático das faturas, mas apenas a cobrança de encargos moratórios decorrentes de pagamentos realizados em atraso pela consumidora. Ônus probatório devidamente cumprido pela instituição financeira.

6.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo possível a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo.

7.
A taxa de juros rotativos aplicada, embora superior a 12% ao ano, não se mostrou abusiva, por não ultrapassar 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

8.
Inexistente demonstração de onerosidade excessiva ou prática abusiva, não cabe a revisão judicial dos juros pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As matérias de ordem pública, inclusive a ilegitimidade passiva, sujeitam-se à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas oportunamente.

2. A cobrança de encargos moratórios decorrentes de pagamento em atraso não se confunde com refinanciamento automático de fatura de cartão de crédito.

3. A taxa de juros rotativos somente é passível de revisão quando demonstrada abusividade em confronto com a taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC/2015,
arts
. 373, 502, 503, 505 e 507; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º,
incs
. IV, VI e VIII, 39,
incs
. V e XIII, 51; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.185.653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 10.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8029618-64.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA ARLETE DOS SANTOS
e apelado

BANCO ITAU SA e MASTERCARD BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembarg
adores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR